Tribunal: TJES
Processo: 5000624-63.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-63.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA RIBEIRO CUSTODIO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL. EXAME DE SANIDADE MENTAL REALIZADO POR PROFISSIONAL SEM REGISTRO DE ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. AFRONTA AO ART. 172 DA LEI MUNICIPAL 1.076/1990. NULIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com pedido de reintegração em cargo público, em razão de demissão aplicada no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por inassiduidade habitual e insubordinação grave. A recorrente alega nulidades no PAD, especialmente pela irregularidade no exame de sanidade mental, realizado por profissional sem especialização em psiquiatria registrada no Conselho de Medicina, em afronta à legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame de sanidade mental realizado por médica sem registro de especialidade em psiquiatria atende ao requisito legal previsto no art. 172 da Lei Municipal nº 1.076/1990; (ii) estabelecer se a irregularidade na perícia acarreta nulidade do PAD e, consequentemente, a anulação da penalidade de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial do PAD se limita à análise da legalidade, especialmente quanto à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal, sendo vedada a apreciação do mérito administrativo.

4. O art. 172 da Lei Municipal nº 1.076/1990 de Mimoso do Sul exige expressamente a participação de médico psiquiatra em exames de sanidade mental, quando houver dúvida quanto à capacidade do servidor.

5. A médica que conduziu o exame não possuía registro de especialidade em psiquiatria (RQE), indispensável para reconhecimento da especialização junto ao Conselho Federal de Medicina, conforme a Lei Federal nº 3.268/1957 e a jurisprudência consolidada dos tribunais.

6. A apresentação de certificado de pós-graduação lato sensu não supre a exigência legal, pois não habilita o profissional a se declarar especialista sem o devido registro.

7. A irregularidade no exame compromete a legalidade do PAD, que, mesmo reaberto, persistiu em descumprir a norma municipal, conduzindo a nulidade da penalidade aplicada.

8. A constatação da nulidade impõe a nulidade da pena e a reabertura do PAD, com a realização de nova perícia médica conduzida por profissional regularmente registrado como especialista em psiquiatria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência legal de participação de médico psiquiatra em exame de sanidade mental, prevista no art. 172 da Lei Municipal nº 1.076/1990 de Mimoso do Sul, somente se cumpre com profissional que possua registro de especialidade junto ao Conselho Regional de Medicina (RQE).

2. A realização de exame médico por profissional sem registro de especialidade em psiquiatria configura vício insanável, que acarreta a nulidade do PAD.

3. O Poder Judiciário pode anular penalidade de demissão quando verificada afronta à legalidade e aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 1.076/1990, art. 172; Lei nº 3.268/1957, art. 17; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 48; Código de Ética Médica, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0008827-31.2020.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 16/12/2023; TJMG, AC nº 10338160063172004, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 29/03/2019; TRF4, AC nº 5012555-45.2020.4.04.7200, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 15/08/2023; TRF1, AC nº 1014924-29.2022.4.01.3600, Rel. Des. José Amilcar de Queiroz Machado, j. 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000624-63.2023.8.08.0032

APELANTE: DILMA RIBEIRO CUSTÓDIO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DILMA RIBEIRO CUSTODIO
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 14307164) aponta a recorrente, inicialmente, a ilegalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da formalização de acusação parcial e da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

Defende que a pena de demissão imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustenta também ser legítima a invalidação do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando este se mostrar ilegal ou eivado de vício.

Por fim, alega cerceamento de defesa diante da negativa do pedido de produção de prova pericial, a ser realizada de forma imparcial.

Contrarrazões (id. 14307167) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora relata ter respondido ao PAD n° 002/2022, instaurado por meio da Portaria/SAAE/Nº 63/2023, que culminou, ao final, na aplicação da pena de demissão do cargo de técnica em química, em decorrência de inassiduidade habitual e insubordinação grave em serviço.

Sustenta, em suma, a nulidade do PAD por múltiplos vícios insanáveis, notadamente: (a) a sua incapacidade psiquiátrica à época dos fatos e do próprio ato demissional; (b) a parcialidade manifesta de membros da comissão processante e da autoridade julgadora; (c) irregularidades na instauração do incidente de sanidade mental; e (d) o cerceamento de defesa no âmbito judicial, ante o indeferimento da produção de prova pericial.

É sabido que o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e devido processo legal, vedado ao juiz apreciar o mérito (conveniência e oportunidade) do ato impugnado. Entretanto, uma vez observada clara afronta ao princípio da proporcionalidade na aplicação da pena de demissão, pode esta ser revista pelo Judiciário. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – EXCLUSÃO – SANÇÃO QUE AFRONTA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o mérito administrativo não seja, em regra, passível de revisão pelo Poder Judiciário, a punição administrativa não pode deixar de observar o princípio constitucional da proporcionalidade.

Data: 16/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008827-31.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público estável, do cargo ou emprego em que fora investido e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público. Tem natureza punitiva e ocorre em decorrência da prática de ilícito administrativo -
A decisão pela demissão do servidor é ato discricionário do Administrador, sendo passível de interferência pelo Poder Judiciário quando não atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena, limitando-se à apreciação dos aspectos legais do procedimento - Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida - Ausência de previsão legal para aplicação da pena de demissão.
Segurança concedida, determinando a reintegração. (TJ-MG - AC: 10338160063172004 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 29/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

Além disso, a demissão consiste no ato administrativo, pelo qual se efetiva o desligamento compulsório e definitivo do servidor público, estável ou não, do cargo ou emprego que ocupa. Cuida-se, em verdade, de medida de natureza punitiva, aplicada em decorrência da prática de ilícito administrativo.

Logo, é indene de dúvidas que a demissão do servidor configura ato administrativo revestido das presunções de legitimidade e de veracidade.

Fixadas tais premissas, sustenta a recorrente que houve manifesto cerceamento de defesa diante do indeferimento imotivado da produção de prova pericial, a qual teria o condão de comprovar a seu estado mental à época dos fatos.

Além disso, a realização de perícia médica promovida pela autarquia recorrida no curso do procedimento administrativo teria sido conduzida por profissional não especializado em psiquiatria e sem inscrição no Conselho Regional de Medicina, requisito indispensável nas hipóteses em que houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, conforme art. 172, da Lei Municipal 1.076/1990:

Art. 172. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame médico oficial, do qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Efetivamente, no PAD, a autora foi submetida, inicialmente, a exame médico sem a participação de médico psiquiatra.

Não obstante, no curso do feito, liminarmente o juízo determinou a submissão da servidora a novo exame médico que observasse o regramento local (art. 172, da Lei nº 1.076/1992).

O PAD foi reaberto e nova perícia foi realizada, desta vez conduzida pela médica Isabela Lucio Louzada, CRM/ES 10962.

Após a apresentação do laudo, a autora impugnou a perícia afirmando que, novamente, a profissional condutora do exame não era médica psiquiatra.

A parte demandada, intimada, trouxe cópia do anverso de um diploma de pós-graduação, a nível de especialização, em psiquiatria, o que foi, novamente, impugnado pela requerente, sob a afirmação de que a médica não possuía especialização registrada junto ao Conselho Federal de Medicina.

Pois bem.

Em que pese a administração tenha apresentado, de forma parcial, a existência de um título de especialização, o fato é que não se pode concluir que a médica condutora da perícia no PAD possui registro como especialista.

A uma, porque sequer é possível verificar a validade do diploma, porquanto não foi trazido o ato de registro, que, nos termos do art. 48, da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, é necessário para a sua validade.

E, a duas, porque a indicação do registro de qualificação de especialista (RQE) é obrigatório quando o médico anunciar a especialidade (art. 117, do Código de Ética Médica).

Ademais, a Lei nº 3.268/57 prevê:

Art. 17.
Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou
especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas
, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.

Logo, para a concessão do registro de qualificação de especialidade (RQE) não é suficiente a conclusão de curso de pós-graduação em instituição de ensino superior, sendo imprescindível a apresentação de certificado de conclusão de residência médica, expedido pela comissão nacional de residência médica, ou o título de especialista outorgado pela Associação Médica Brasileira - AMB.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE ESPECIALIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O médico, somente por sua graduação, pode exercer atividades médicas pertinentes a qualquer área da Medicina, mas somente pode se declarar especialista se detiver título de especialista registrado no CRM
.
2. Para a concessão do RQE - Registro de Qualificação de Especialidade - não é suficiente o certificado de conclusão do curso de pós-graduação em instituição de ensino superior, sendo imprescindível apresentar ou o certificado de conclusão de residência médica, expedido com a chancela da Comissão Nacional de Residência Médica, ou o título de especialista outorgado pela Associação Médica Brasileira - AMB e pelas entidades a ela associadas, que é concedido após a aprovação em exame específico.
3. As exigências impostas pelo Conselho Federal de Medicina quanto ao registro de títulos de especialidade médica encontram respaldo na Lei 3.268/57. 4. À época do diploma do curso de especialização da apelante, vigia a Resolução CFM nº 1.286/89 para a concessão de títulos de especialista, quando eram necessários prestação de concurso na sociedade especializada filiada à AMB e tempo mínimo de formatura de dois anos. 5. Hipótese em que o autor acostou certificado de conclusão de curso de Especialização em Cirurgia Vascular Periférica, no entanto, este não atende àqueles requisitos legais. (TRF4, AC 5012555-45.2020.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 15/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. REGISTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA AMPARADO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA E/OU TITULAÇÃO CONCEDIDA PELAS SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES. 1. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade (Art. 17 da Lei nº 3.268/1957).
2. Sobre o fornecimento do título de especialista, destaco que a jurisprudência desta egrégia Corte estabelece que somente é possível através de programas de residência médica e/ou titulação concedida pelas sociedades de especialidades, conforme o Decreto regulamentar 8.516/2015, art. 9º
. Precedentes: T7 E T8/ TRF1. 3. Relativamente à propaganda, a colenda Oitava Turma desse Tribunal, entende que não há dúvida de que a divulgação de título de pós-graduação induz o público e/ou eventuais pacientes a acreditar que o médico seja um especialista em Medicina, o que não é verdade. Cabe ao réu Conselho Federal de Medicina vedar esse procedimento como forma de zelar pelo perfeito desempenho ético da medicina (AC 1056771397.2020.4.01.3400, Relator Desembargador Federal Novély Vilanova, Oitava Turma, PJe 14/07/2023). 4. Dessa forma, tendo-se em vista que a parte autora não se submeteu à residência médica ou obteve titulação concedida por sociedade de especialidades vinculada à Associação Médica Brasileira (AMB), não podendo, neste prisma, obter o requerente o Registro de Qualificação de Especialista - RQE - amparado somente pela realização de curso de pós-graduação lato- sensu. 5. Apelação desprovida. (TRF 1ª R.; AC 1014924-29.2022.4.01.3600; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Jose Amilcar de Queiroz Machado; DJe 29/08/2024)

Assim, ainda que a médica possa exercer a medicina, não pode ser considerada especialista sem o registro da especialidade (RQE).

E consultando o site do Conselho Federal de Medicina constato que não há especialidade médica registrada, senão vejamos:

Desse modo, é evidente que o PAD foi conduzido ao arrepio da legislação municipal e, oportunizada pelo juízo para que o erro procedimental fosse sanado, a administração, novamente, submeteu a servidora a perícia em inobservância ao art. 172, da Lei 1.076/1992.

Patente a ilegalidade, mister reconhecer a nulidade da penalidade imposta e determinar que a administração reabra o PAD e realize nova perícia, desta vez, observando o disposto na legislação municipal.

Deixo de analisar os demais pedidos insertos na inicial, porquanto prejudicados, dada a determinação de realização de nova perícia no bojo do procedimento administrativo.

De conseguinte,
dou parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo a demanda na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora e a requerida ao pagamento das custas na proporção de 50% para cada.

Considerando não haver condenação ou proveito econômico e que o valor da causa é de R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.

Suspendo a exigibilidade da condenação imposta à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)